Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730343-88.2022.8.07.0003 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAQUE FELIX DOS SANTOS IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KAIO MORENO PEREIRA MARTINS em favor de ISAQUE FELIX DOS SANTOS, requerendo a revogação da sua prisão preventiva. Não consta dos autos qualquer documento. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos que entender necessários. Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador